Tribunal: TJDFT
Processo: 0714974-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. BOLETO. DISCREPÂNCIA DE INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença impugnada a fim de evidenciar confronto de teses sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõem os arts. 932, III, e 1.010, ambos do CPC. 1.1. No caso sob exame, além do inconformismo, impugnados, especificamente, os fundamentos da sentença.
2. Hipótese em que a consumidora não se houve com diligência, pagamento realizado mesmo com informações discrepantes daquelas insertas em alegado acordo firmado com credor, o que define culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3o, II, CDC).
3. Recurso conhecido e desprovido.